Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714703-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: ISABEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da ação de arbitramento de aluguel n. 0705777-24.2022.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de ISABEL PEREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121352198 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, objetivando a fixação de aluguel mensal de imóvel mantido em condomínio, a ser paga pela agravada, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor apurado, até que a partilha do bem seja definida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0715875-39.2020.8.07.0020. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a agravada exerce a posse exclusiva do imóvel, conforme documentos constantes dos autos, razão pela qual deve ser compelida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do aluguel mensal a ser fixado judicialmente. Alega que a inexistência de laudo de avaliação não impede o deferimento da tutela de urgência e obtempera que, com a partilha, lhe será destinado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do imóvel mantido em condomínio. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imposta à agravada a obrigação de pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel do imóvel por ela ocupado. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com o consequente deferimento da tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35148246. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância, constata-se que não estão evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, a justificar a antecipação da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida, reside em verificar se estariam presentes os pressupostos para a fixação de indenização, em favor do agravante, pelo uso de imóvel mantido em condomínio pelas partes litigantes, ocupado exclusivamente pela agravada, após o término da relação conjugal. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar que ainda não restara definida, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a cota-parte a ser assegurada a cada litigante, além de não ter ficado demonstrada a utilização do imóvel em caráter exclusivo pela agravada. Ademais, deixou assinalado que sequer teria o agravante juntado aos autos laudo de avaliação do imóvel. De acordo com o artigo 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. O artigo 1.326 do Código Civil prevê que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Em regra, o direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando houver definição acerca da partilha do bem. Com efeito, o cônjuge privado do uso do bem imóvel somente poderá exigir a compensação pecuniária em montante proporcional à sua cota-parte do bem, sob pena de enriquecimento indevido. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, embora admitam a possibilidade de reconhecimento do direito à indenização pelo uso exclusivo do imóvel mantido em condomínio, sem que tenha sido promovida a partilha do bem, deixam clara a necessidade de que a cota-parte devida a cada condômino esteja inequivocamente definida por outro meio. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. EX-CÔNJUGE. PARTILHA NÃO EFETIVADA. ALUGUEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a decisão proferida pelo tribunal de origem está em harmonia com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, enquanto não dividido o imóvel, existe um condomínio entre as partes, sendo que, se apenas um dos condôminos usufruir do imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da utilização do bem, desde que identificável o quinhão de cada uma das partes. Incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1786608/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES APÓS DESFAZIMENTO DO MATRIMÔNIO. IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. Ação de arbitramento de aluguéis em razão de ocupação exclusiva do imóvel por um dos cônjuges após desfazimento do matrimônio. 2. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849360/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. PARTILHA OU DEFINIÇÃO DA QUOTA PARTE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. O arbitramento do aluguel é cabível quando, decretada a separação ou o divórcio e efetivada a partilha, o ex-cônjuge usufrui exclusivamente do bem comum do casal. 2. A inexistência de partilha, por si só, não impede a indenização por uso exclusivo do bem, desde que a parte que cabe a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Precedente do STJ. 3. A ausência de partilha e a existência de divergência das partes sobre a fração ideal relativa a cada um inviabiliza a fixação de aluguel e caracteriza falta de interesse processual na pretensão de arbitramento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395374, 07044649220218070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O agravante sustenta que consta dos autos provas suficientes para demonstrar que a agravada exerce a posse exclusiva do imóvel mantido em condomínio, circunstância que tornaria impositivo o reconhecimento do direito à percepção de 50% (cinquenta por cento) do aluguel mensal do bem. No entanto, do exame do acervo probatório produzido nos autos do processo originário, não se observa a comprovação do exercício da posse exclusiva do bem imóvel por parte da agravada. De igual modo, igualmente não se encontra definida, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, qual a proporção da cota-parte do imóvel caberá a cada litigante. Ademais, caberia ao agravante apresentar laudo de avaliação, com a finalidade de viabilizar a exata fixação do valor devido pela coproprietária, não podendo este encargo ser atribuído ao Poder Judiciário. Evidentemente, o valor do aluguel do imóvel está inserido no âmbito da comprovação dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, tratando-se, portanto, de ônus probatório atribuído exclusivamente ao autor, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, tem-se por inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos não se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante na inicial da demanda originária. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos originários se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.